Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-55.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012973-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE BALBINO FILHO LATICINIOS - ME - CNPJ: 36.937.258/0001-66 (AGRAVADO), JOSE BALBINO FILHO - CPF: 109.734.601-30 (AGRAVADO), VERA LUCIA NOSSOL - CPF: 616.862.981-53 (AGRAVADO), SUELI NOSSOL - CPF: 429.988.831-68 (AGRAVADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 702.896.031-53 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA CONTA EM QUE A EXECUTADA RECEBE SEUS PROVENTOS – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL DE 30% QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000994-25.2009.8.11.0036, movida em desfavor de JOSE BALBINO FILHO LATICINIOS – ME, JOSE BALBINO FILHO, VERA LUCIA NOSSOL e SUELI NOSSOL, que determinou a liberação do valor bloqueado em nome da executada SUELI NOSSOL, no importe de R$ 8.545,80 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Em suas razões, alega o agravante que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vem admitindo a penhora de percentual da verba salarial, no limite de 30% (trinta por cento).

Assevera que a interpretação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial e que não se trata de valor irrisório, e corresponde a muito mais do que é necessário para a sobrevivência da Agravada.

Sustenta que a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para deferir a penhora da verba salarial da Agravada Sueli Nossol, até o limite de 30% dos proveitos.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para manter a penhora da verba salarial da Agravada Sueli Nossol, até o limite de 30%, obstando-se o levantamento deste percentual de 30%, devendo ser liberado em favor da devedora somente o montante remanescente (ID 95951457).

Contraminuta da parte agravada (ID 98954485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 22/09/2009, por BANCO DO BRASIL S/A em face de JOSE BALBINO FILHO LATICINIOS – ME, JOSE BALBINO FILHO, VERA LUCIA NOSSOL e SUELI NOSSOL, alegando ser credora da importância de R$ 36.503,70 (trinta e seis mil, quinhentos e três reais e setenta centavos) decorrente do Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, assinado em 16/06/2004.

Afirma que os Executados deixaram de pagar o pactuado em 01/11/2006, de modo que a exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.

Citada, a parte executada não apresentou resposta, tendo sido certificado a ausência de pagamento, bem como a não apresentação de Embargos à Execução.

A parte Exequente requereu fosse determinado o bloqueio das contas bancárias da parte executada, via sistema BACENJUD até o valor da execução, o que foi deferido pelo Juízo.

A busca restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 7.337,50 em contas bancárias da executada SUELI NOSSOL.

Inconformada, esta manifestou nos autos alegando que tais valores constritos são originários de remuneração de salários, portanto, impenhoráveis, requerendo a liberação do montante.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu por indeferi-lo, ante a ausência de qualquer documento apto a demonstrar que o montante tenha advindo do subsídio percebido pela executada.

Apresentado pedido de reconsideração com a juntada de novos documentos, este foi deferido, determinando-se o desbloqueio da quantia e sua disponibilização à Executada.

A parte Exequente requereu a suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo, em 14/10/2015, com base no art. 791, III, do CPC.

Decorrido o prazo, a parte Exequente pugnou por nova pesquisa ao sistema SISBAJUD a fim de localizar e bloquear valores em nome dos executados no valor da execução, bem como atualizou o valor do débito (R$ 196.693,95).

Deferido o pedido, foi bloqueado o valor de R$ 8.588,05 (oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), em contas bancárias de titularidade de SUELI NOSSOL.

Irresignada, a Executada peticionou nos autos alegando a impenhorabilidade dos vencimentos salariais, requerendo o imediato levantamento da penhora da quantia total bloqueada em sua conta corrente e poupança.

Ao analisar o petitório, o Juízo singular entendeu que os valores são resultado do recebimento dos proventos mencionados pela executada, tratando-se, portanto, de verba alimentar impenhorável, e determinou a imediata liberação do valor bloqueado em nome da executada.

Inconformado, o Exequente manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para o fim de determinar a penhora do equivalente a 30% sobre os rendimentos salariais da executada.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).” (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº. 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp nº 1.658.069/GO e AgIntRESsp nº 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI nº. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção do bloqueio no importe de 30% do valor depositado, devendo ser liberado em favor da devedora somente o montante remanescente, bem ainda,
a penhora do mesmo percentual
nos meses seguintes até a quitação integral do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023